Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-49.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007468-49.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ARILSON DE BARROS FERREIRA - CPF: 631.020.561-72 (APELANTE), SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.677.751-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRIZUANDHEL FIALHO EGUEIS ARRUDA - CPF: 876.445.841-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença, que, nos termos do veredito do Tribunal do Júri, condenou ambos os recorrentes pelo crime de homicídio qualificado e, adicionalmente, apenas a apelante pelo crime de apropriação indébita.

2.

Os recorrentes pleiteiam: (i) anulação do julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à condenação por apropriação indébita; e (ii) redimensionamento da pena-base, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o veredito do Tribunal do Júri que condenou a recorrente pelo crime de apropriação indébita é manifestamente contrário à prova dos autos; e (ii) se está caracterizado erro ou injustiça na fixação da pena-base quanto às consequências do crime.

III. Razões de decidir

4.

A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

5.

Há elementos probatórios consistentes, como vídeos, depoimentos testemunhais e relatórios investigativos que discorrem sobre o crime conexo de apropriação

indébita, demonstrando que a tese defensiva foi plausivelmente afastada pelos jurados, nos limites de sua competência constitucional, inexistindo nulidade no julgamento.

6.

A valoração negativa das consequências do crime de homicídio foi devidamente fundamentada, com base em provas que evidenciam traumas permanentes aos familiares da vítima, extrapolando o resultado natural do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando a versão acolhida encontra amparo em provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. O dolo exigido para a configuração do crime de apropriação indébita pode ser evidenciado por condutas que revelem domínio fático e intenção de se assenhorar do bem, ainda que por período breve. 3. A valoração negativa das consequências do crime de homicídio é válida quando demonstrado que os danos decorrentes extrapolam o resultado natural do tipo penal, afetando de forma permanente os familiares da vítima."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 59, 121, §2o, incisos III e IV, e 168, caput; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019, DJe 02/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1942880/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021, DJe 03/11/2021; TJMT, Enunciado n.o 13 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ARILSON DE BARROS FERREIRA

SILVANA FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ARILSON DE BARROS FERREIRA
e
SILVANA FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1007468-49.2024.8.11.0042,

decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que
condenou
ambos pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
e apenas a última recorrente também pelo delito do
artigo 168,
caput,
do Código Penal
, sendo imposta ao apelante
ARILSON
a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e à corré
SILVANA
a sanção total de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais únicas disponíveis no ID 312203042, os apelantes requerem a
anulação parcial do julgamento
, ao argumento de que
manifestamente contrário à prova dos autos
com relação ao crime de apropriação indébita imputado à apelante
SILVANA
; além do
redimensionamento da pena-base
do delito de
homicídio
, mediante o decote da negativação conferida ao vetor judicial pertinente às
consequências
do crime.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no ID 312203045, em que o Órgão Ministerial rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de
ID 314960366
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 312203038), foi interposto por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
conjuntamente manejado por
ARILSON DE BARROS FERREIRA
e
SILVANA FERREIRA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o art. 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando os fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 03h, na Avenida República do Líbano, n. 655, Bairro Despraiado – Parque Rodoviária, em frente ao Residencial Porto Rico, nesta Capital, os recorrentes
ARILSON DE BARROS FERREIRA
e
SILVANA FERREIRA DA SILVA
desferiram múltiplos golpes de faca e de capacete, pedradas e chutes contra a vítima
Crizuandhel Fialho Egueis Arruda
, que sofreu diversos ferimentos causadores da sua morte.

Descreve-se, ainda, que, após o crime de homicídio os recorrentes se apropriaram de bem móvel alheio de que tinham a posse: uma motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Titan KS, cor vermelha, ano 2000, placa JZH8039, de propriedade da vítima.

Após regularmente oferecida e recebida a denúncia, os recorrentes foram
pronunciados
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos III e IV
e
artigo 168,
caput,
ambos do CP

(ID 219374316).

Submetidos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
ambos os recorrentes pela prática do homicídio qualificado, enquanto apenas a apelante
SILVANA
foi condenada pelo crime de apropriação indébita.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

A principal questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação em relação ao crime conexo não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto – condenando a recorrente
SILVANA
pelo crime de apropriação indébita
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que
ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri
, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva de não restaram comprovados os elementos exigidos pelo tipo penal
,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória relativa ao crime conexo de apropriação indébita, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto a recorrente não tenha comparecido para a solenidade em Plenário, é certo que permaneceu silente perante a autoridade policial e em juízo (ID 312202860 e ID 312202952), ao passo que sua defesa técnica alega, em linhas gerais:

“Não há qualquer prova nos autos de que a Recorrente tenha se assenhorado da motocicleta da vítima, tampouco de que tenha se beneficiado economicamente dela ou feito uso contínuo do bem com ânimo de dono.” (sic)
ID
312203042 - Pág. 4.

Ocorre que, a despeito da mencionada versão,
subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório
que a contrapõe, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos.

Merece destaque o fato de que os autos foram instruídos com vídeos do exato momento da execução dos ilícitos, desde a fase policial, tanto que as imagens de segurança anexadas ao processo, aliadas ao relatório de investigação no 2024.13.24119 e aos depoimentos colhidos no curso da persecução penal, demonstram que a vítima, já ensanguentada, chegou a pé à portaria do condomínio e, logo em seguida após nova série de violência direcionada ao ofendido, a apelante
SILVANA
surge nas imagens conduzindo a motocicleta da vítima, uma
HONDA/CG 125 TITAN KS, cor vermelha, ano 2000, placa JZH8039, com a qual
evadiu-se do local, em direção ignorada, evidenciando controle e domínio sobre o bem.

Já neste ponto registro que, se o intuito da apelante fosse apenas abandonar a cena do crime, tal como alega sua defesa técnica,
poderia ter utilizado outros meios para se afastar, como, por exemplo, sair na garupa da motocicleta de seu comparsa – o que somente fez quilômetros distante.
No entanto, optou deliberadamente por se apossar do bem da vítima, conduzindo-o como se fosse seu.

Essa escolha não apenas demonstra domínio fático sobre o bem móvel, mas também revela a intenção de assenhoreamento, ou seja, o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 168 do Código Penal Brasileiro, tal como concluído pelos jurados.

Por sinal, a prova testemunhal reforça a plausibilidade da versão eleita pelo Conselho de Sentença, notadamente os depoimentos de
Huederjean Fialho Egueis
, irmão da vítima (ID 312201887, ID 312202952 e ID 312203035), confirmando que havia um relacionamento entre
SILVANA
e
Crizuandhel,
o que explica a
preexistência de uma relação de confiança entre estes
.

A testemunha relatou que
SILVANA
já havia tido acesso aos bens da vítima em outras ocasiões, que a relação era marcada por episódios de ameaças e comportamentos agressivos, bem como o fato de a motocicleta ter sido posteriormente localizada abandonada; tal circunstância corrobora a narrativa acusatória de que
a apelante, após assumir a posse do bem, não teve intenção de restituí-lo espontaneamente
.

Nesse ponto, é importante registrar que as declarações do corréu
ARILSON
revelaram aos jurados que a apelante
SILVANA
somente teria deixado a motocicleta da vítima após muita insistência, demandando a realização de manobras mais invasivas na tentativa de “fechar” a recorrente (ID 312203035)

O depoimento do investigador
Michael Soares de Sales
(ID 312203035), um dos responsáveis pela apuração dos fatos, também confirma a dinâmica observada nas imagens de segurança, relatando que, após a prática das agressões,
a apelante evadiu-se do local conduzindo a motocicleta da vítima, reforçando a constatação de que houve apropriação do bem com a intenção de mantê-lo em seu poder
.

Tais declarações testemunhais, quando analisadas em conjunto com o conteúdo audiovisual e com o relatório de investigação, fortalecem o arcabouço probatório e conferem maior consistência à imputação formulada (ID 312201890).

Os elementos fático-probatórios colhidos no inquérito e confirmados em juízo, especialmente as imagens de vídeo, os depoimentos das testemunhas e os relatórios oficiais de investigação, demonstram que a apelante exerceu sobre o bem um poder de fato incompatível com a mera detenção temporária. Houve efetiva inversão da posse, com clara intenção de exercer poderes inerentes à propriedade, ainda que por tempo determinado, reforçando a caracterização do dolo necessário à tipificação da apropriação indébita.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese defensiva de
.
O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, a negativa de autoria não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.o 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pela defesa da apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que
não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos
.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho a condenação da apelante SILVANA pelo crime conexo de apropriação indébita
, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

Conforme relatado, a defesa também se insurge diante da negativação do vetor judicial referente às
consequências do crime
de homicídio qualificado, sob a alegação de que o caso não se reveste de peculiaridades que seriam idôneas para negativar a aludida circunstância judicial.

Com efeito, especificamente em relação às
consequências do crime
, a leitura da sentença revela a seguinte fundamentação,
in verbis:

“[...] As consequências do crime são gravíssimas e ultrapassam, com sobras, o resultado natural do tipo penal. O homicídio foi praticado com extrema violência, com dez golpes de faca desferidos contra a vítima. A ação delitiva foi captada pelas câmaras de segurança de um condomínio, o que agravou o sofrimento dos familiares, já que as imagens da execução foram assistidas e permanecem vivas na memória de todos.

Extrai-se da prova testemunhal colhida hoje em plenário e do
Relatório Psicológico juntado no Id n. 191614673
, que a vítima era trabalhador e prestava apoio essencial ao pai idoso, ajudando-o diariamente na oficina mecânica da família, nos cuidados básicos de rotina e levava o pai nas consultas médicas.
Desde a morte do filho, o pai desenvolveu um quadro de depressão profunda, passando a chamá-lo constantemente e revelando sinais claros de desorientação emocional
.

A mãe da vítima, por sua vez, não consegue mais se alimentar adequadamente, tamanha a dor da perda, relatando não conseguir sequer olhar para as fotos e o quarto do filho, o que demonstra a
profunda ruptura emocional causada pelo crime
.

Durante a instrução no Tribunal do Júri, a irmã da vítima apresentou abalo visível, chorando copiosamente em plenário, e relatando os
traumas psicológicos que ainda carrega ao recordar as imagens da gravação do crime, fato que evidencia o dano emocional irreparável causado a toda a família
.

Tais circunstâncias mostram que as consequências da conduta criminosa transcendem o resultado típico da morte da vítima,
atingindo de forma permanente a estrutura emocional e familiar dos que o cercavam
. Por isso, merecem valoração negativa e justificam a exasperação da pena-base;” (sic)
ID 312203029 - Pág. 5/6 – destaquei.

Assim, ainda que a contragosto da defesa, não se pode taxar de inidôneos os argumentos transcritos alhures quando expõem especificidades relacionadas às consequências de sua conduta, a imprimir maior reprovabilidade ao ilícito atribuído aos recorrentes. Os desdobramentos indicados pelo d. juízo
a quo
relavam o intenso abalo aos familiares da vítima que não se confundem com o trauma emocional momentâneo ínsito ao tipo penal, de modo que as impressões externadas para depreciar as
consequências do crime
são perfeitamente justificadas para este fim.

Não são outros os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, "conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal
, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso
[...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020)” [...].”
(STJ – AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) – destaquei.

Diante de tais considerações, permanece a negativação da circunstância judicial atinente às
consequências do crime
em desfavor de ambos os recorrentes.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ARILSON DE BARROS FERREIRA
e
SILVANA FERREIRA DA SILVA
,
mantendo intacta
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1007468-49.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025